Tribunal: TJSP
Processo: 1018059-11.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato – Contrato de Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Manutenção – Impugnação á formalização de Contrato acessório de seguro – Pacto realizado de forma concomitante à contratação principal, sem possibilitar à consumidora a escolha e análise de alternativas, compelindo-a a sua aceitação – Contratação acessória de título de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato – Contrato de Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Manutenção – Impugnação á formalização de Contrato acessório de seguro – Pacto realizado de forma concomitante à contratação principal, sem possibilitar à consumidora a escolha e análise de alternativas, compelindo-a a sua aceitação – Contratação acessória de título de capitalização de parcela premiável – Negociação inserta de forma conjunta à contratação principal, com referências à clausulas genéricas de futuro conhecimento, sem possuir qualquer tipo de relação com a natureza do Contrato principal firmado - Venda casada configurada - Aplicação do Tema Repetitivo n° 972, item "2", do E. STJ – Inteligência do artigo 39, inciso I do CDC - Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.